Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-67.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800489-67.2019.8.14.0003

APELANTE: ROMERITO DA ROCHA BRAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.

LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DO AUTOR/RECORRENTE PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COMPROVADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – INPC E CADERNETA DE POUPANÇA, RESPECTIVAMENTE – PRECENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da Ação Ordinária de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por ROMERITO DA ROCHA BRAGA em face do INSS, julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos (id nº 4497563):

“III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, conforme o art. 487, I, do CPC/2015. Defiro o benefício da justiça gratuita requerido. Anote-se. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, independente de intimação ou de despacho. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais (id nº 4497616) o autor/ora apelante informa que propôs a ação de restabelecimento do auxílio-doença acidentário e pedido de conversão em aposentadoria por invalidez após o INSS ter cessado o seu pagamento injustificadamente em 11/06/2016.

Explica que o juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, pautado apenas em um laudo técnico contraditório que atestou que o autor possui cegueira monocular, contudo não está inabilitado para o trabalho.

Afirma que possui incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual, já que é detentor de barreiras psicológicas e restrições para o desempenho das suas atividades laborais de lavrador.

Sustenta que se enquadra em todos os requisitos para a concessão do auxílio pleiteado, quais sejam: 1) Comprovação de sua qualidade de segurado da Previdência Social; 2) Comprovação do período de carência de 12 meses (art. 25, I, Lei nº 8.213/91), sendo que será prorrogado para até 12 (doze) meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que cause a perda da qualidade de segurado, podendo ser aumentado em 12 (doze) meses para o segurado desempregado e 3) Incapacitação temporária para a atividade específica do segurado por mais de 15 (quinze) dias.

Expõe que a visão monocular dificulta a definição de profundidade, podendo ser impeditiva para várias atividades, inclusive profissionais, tais como, Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Motorista com categorias C, D e E, com impossibilidade de remuneração na categoria B e nas demais, de modo que, por conseguinte, há limitação para o exercício de diversas funções, aumentando a dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, considerando, ainda, o preconceito existente na sociedade em relação à pessoa cega de um olho.

Destaca que é sabido que a condição de deficiência da capacidade de visão em apenas um dos olhos é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tanto é verdade que o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes (Súmula 377 do STJ que define a visão monocular como deficiência visual no Brasil).

Argumenta que os benefícios auxílio-doença e aposentadoria por invalidez encontram fundamento legal nos arts. 59 e 42 da Lei nº 8213/91, respectivamente, e envolvem fatos extraordinários que, de forma não programada, impedem o segurado de exercer parcial ou totalmente suas atividades laborativas.

Acrescenta que é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade, a presumível pouca instrução (lavrador), a limitada experiência laborativa, o mercado de trabalho já exíguo inclusive para aqueles que não portam qualquer enfermidade, destacando que sempre empreendeu esforços para exercer trabalho que lhe garantisse a sobrevivência e se não mais o faz é por absoluta impossibilidade, decorrente da moléstia.

Sustenta que apresenta sequela do globo ocular esquerdo com afundamento orbitário e total ausência de reflexos aos estímulos oftalmológicos, ressaltando que ao menos lhe deveria ser concedido o benefício de auxílio-acidente, vez que ficou mais do que claro a comprovação de limitação de sua capacidade laborativa.

Trata do direito à saúde.

Prequestiona a matéria que cita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos que expõe.

O INSS apresentou contrarrazões (id nº 4497619) sustentando que não procede os argumentos apresentados pelo apelante, pelo que requer o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso nos dois efeitos (id nº 4501295).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 5429994).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso de apelação cível,

pelo que passo a analisá-lo.

Esclareço que a hipótese não requer a remessa necessária, pois não ocorreu a condenação da Fazenda Pública, motivo pelo qual determino a retificação dos assentos no sistema PJe 2º grau para que conste apenas do cadastro apelação cível.

Pois bem, com a ação intentada, postulou o recorrente compelir a autarquia recorrida a lhe co
nceder/restabelecer o pagamento do benefício previdenciário denominado auxílio-doença acidentário e convertê-lo em aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do referido benefício, uma vez que argumentou possuir todos os requisitos necessários para do pleito que formulara.

A discussão cinge-se ao questionamento se o quadro clínico apresentado pelo autor é suficiente para a concessão do auxílio-doença. No caso, o entendimento do juízo de piso foi no sentido de que há o quadro fático necessário para a concessão do auxílio-doença acidentário.

Antes da análise do caso concreto, cumpre fazer algumas ponderações atinentes ao acidente de trabalho objeto da presente demanda.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Para a caracterização de um acidente de trabalho é necessária a existência de três elementos, quais sejam, a contingência (causa), a incapacidade laboral do acidentado (efeito) e que esta tenha sido decorrente da prestação do serviço (nexo causal).

Ademais, conforme preconizam os artigos 20 e 21 da Lei n° 8.213/91 são também qualificados como acidente do trabalho: (i) a doença profissional, produzida ou desencadeada pelo exercício de esforços/movimentos/ações peculiares a determinada atividade; (ii) a
doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o labor é realizado, guardando aquela (a moléstia) relação direta com estas (as situações laborais);
e, finalmente, (iii) o acidente de trajeto, identificado como aquele que ocorre no percurso da residência do segurado para o local de trabalho ou vice-versa, sendo que, neste caso, leva-se em consideração a distância e o tempo de deslocamento, que devem ser compatíveis com o percurso do mencionado itinerário.

Nessa esteira, os acidentes que não decorrerem da prestação do serviço, como o doméstico e o do lazer, embora possam acarretar a morte, perda ou redução da capacidade de trabalho, não se qualificam como acidentes de trabalho, sendo chamados de acidentes comuns. Portanto, resta esclarecer que os benefícios concedidos em razão de acidentes comuns são chamados de benefícios previdenciários, enquanto os decorrentes de infortúnio laboral são qualificados como benefícios acidentários.

Sendo assim, comprovada a ocorrência de acidente de qualquer natureza, seja comum ou do trabalho, o segurado junto à Previdência Social, independentemente de carência (art. 26 da Lei n. 8.213/91), poderá fazer jus, a depender do caso, dentre outros possíveis benefícios, a auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez; benefícios cuja pretensão, conforme adiantou-se anteriormente, se fundada na ocorrência de um acidente do trabalho (arts. 19, 20 e 21 da Lei n° 8.213/91) e negando-se o INSS à concessão administrativa, será de apreciação/competência absoluta da Justiça Estadual.

Nesse sentido, o auxílio-doença é o benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, não importando se a inaptidão decorra de acidente do trabalho ou não (art. 59 da Lei n° 8.213/91). Dessa feita, é possível concluir que um dos requisitos para a concessão de auxílio-doença é o da temporariedade, isto é, a incapacidade ou inaptidão laboral que eventualmente acometer o segurado deve ser transitória; portanto, reversível, seja pelo tempo, seja por algum tipo de tratamento médico e/ou reabilitação profissional. O outro pressuposto é que o segurado, para fazer jus à percepção do dito benefício, deve encontrar-se incapacitado para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual.

Já auxílio-acidente é o benefício concedido, como forma de indenização, a segurado empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva (art. 86 da Lei n° 8.213/91). Está, ao seu turno, condicionado à confirmação da redução da capacidade laborativa do segurado, em decorrência de acidente de trabalho (competência da Justiça Estadual) ou comum (competência da Justiça Federal).

Como se vê, o auxílio-acidente, ao contrário de outros benefícios, tem natureza indenizatória, isto é, é pago mensalmente ao segurado como indenização pela consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem em sequelas definitivas que impliquem na redução ou na incapacidade de desempenho da atividade que habitualmente exercia.

Ou seja, nas palavras da doutrinadora KERLLY HUBACK BRAGANÇA, o objetivo do auxílio-acidente é a “complementação dos gastos de quem se encontra com a capacidade para o trabalho reduzida ou sem condições de auferir remuneração compatível com sua antiga habilitação profissional, tendo por isso natureza indenizatória”.

Segundo Ibrahim (2009, p. 584), “o auxílio acidente é o único benefício com natureza exclusivamente indenizatória. Visa a ressarcir o segurado, em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa.”

Em contrapartida, aposentadoria por invalidez é o benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência; e, que, ao mesmo tempo, não se encontra suscetível de ser reabilitado em outra profissão (art. 42 da Lei n° 8.213/91); logo, que é pago enquanto persistir a incapacidade, podendo ser reavaliado pelo INSS a cada 02 (dois) dois anos.

Desenvolvidas essas questões, analisando o caso em questão, é de se registrar que os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário restaram devidamente preenchidos, visto que o apelante comprovou sua qualidade de segurado e a sua incapacidade laborativa parcial decorrente do trabalho foi atestada por perícia médica (id. nº 4497554 – fls. 51/52).

Frise-se que o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista que será avaliado em conjunto com outros elementos probatórios nos autos.

Assim, no
presente caso, as conclusões do laudo pericial caminharam no sentido da redução da capacidade laborativa do segurado decorrente das suas atividades laborativas, com a ressalva de que pode ser adaptado em outras funções que não exijam aguçamento visual.

Outrossim, verifica-se ainda que o laudo pericial foi elucidativo no sentido que o segurado está apto para as suas atividades laborais habituais. Portanto, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, tampouco à aposentadoria por invalidez, visto que o caso dos autos não preenche os requisitos previstos nos arts. 42 e 59 e ss da Lei nº 8.213/91.

Todavia, de tudo o quanto foi produzido nos autos, também se verifica que o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidente acidentário. Explico.

A partir dos exames, laudos, atestados médicos e outros documentos trazidos ao exame deste juízo pelo requerente e, sobretudo, pelas próprias conclusões apresentadas pelo(a) Sr(a). Perito(a) judicial, bem se vê que o requerente, após o infortúnio ocorrido com ele, teve sua capacidade para o exercício da atividade laboral que habitualmente desempenhava reduzida, pois o perito atestou um tipo de limitação funcional em razão da cegueira monocular, fazendo jus, por conseguinte, à percepção de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 86 e ss., do mesmo diploma legal.

Desta feita, o conjunto probatório produzido leva a concluir que o requerente faz jus apenas ao benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE por acidente de trabalho, previsto no artigo 86 da Lei n° 8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Cumpre assinalar ainda que a Data de Início do Benefício (DIB) do Auxílio-Acidente deve ser fixada a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, a teor do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, enquanto a Data de Início de Pagamento (DIP), será fixada a contar da ciência pela autarquia previdenciária desta decisão, fazendo o requerente jus, ainda, ao pagamento das parcelas mensais retroativas entre DIB e DIP, acrescidas de correção monetária e juros de mora, consoante definido pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810).

Sobre essa questão dos juros e correção monetária,
o Pretório Excelsior, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947, responsável pelo tema 810 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.. TESES JURÍDICAS FIXADAS.1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Considerando a natureza previdenciária, ao pagamento das parcelas vencidas e retroativas deve ser aplicado os juros de mora do índice da remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), considerando a correta aplicação da aplicação do INPC para fins de correção monetária.

ANTO O EXPOSTO, e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial e os termos da Lei nº 8.213/91, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, acolhendo o pedido subsidiário do apelante, julgá-lo procedente, condenando o INSS a IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da entidade previdenciária acerca da presente decisão; em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, a autarquia deverá EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos de acordo com o entendimento firmado pelo STJ do Tema 905 (
os juros de mora pelo índice da remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo INPC).

Ante o acolhimento parcial do pedido, tal fato implica sucumbência recíproca. Por ser a causa de valor inestimável, tendo em conta os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, fixo, por equidade, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, “pro rata”, ficando a exequibilidade suspensa em relação ao recorrente, por 5 (cinco) anos, dado que litigou sob o pálio da justiça gratuita.

Sem custas.

É o voto.

PROVIDENCIE A SECRETARIA AS DEVIDAS RETIFICAÇÕES NOS ASSENTOS, PARA DELES CONSTAR APENAS A CLASSE “APELAÇÃO CÍVEL”.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2023